Tribunal: TJES
Processo: 0004086-12.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004086-12.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004086-12.2020.8.08.0035

APELANTE: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA VIANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06).

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06).
ABSOLVIÇÃO.
IM
POSSIBILIDADE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 983/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Caso em que, à época dos fatos, havia medidas protetivas de urgência vigentes em desfavor do apelante, que estava plenamente ciente de seus termos, porém os descumpriu dolosamente, motivo pelo qual impõe-se manutenção da condenação.

2. À luz do Tema Repetitivo nº 983/STJ, tendo em vista a existência de pedido expresso, deve ser preservada a condenação à indenização por danos morais, bem como o valor aplicado, que se revela razoável.

3. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

4
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004086-12.2020.8.08.0035

APELANTE: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA VIANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica (
link
no Id. 5236863, pp. 313-325), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
24-A, da Lei nº 11.340/06
, à pena de
0
3

(
três
) meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto
, suspensa condicionalmente pelo período de 02 (dois) anos, bem como ao pagamento de indenização mínima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Emerge da Denúncia que, no dia 19 de fevereiro de 2020, o denunciado foi até a residência da vítima, no Município de Cariacica, oportunidade em que gritou contra ela e a empurrou, mesmo estando vigentes medidas protetivas de urgências aplicadas em seu desfavor (nº 0020395-17.2019.8.08.0012 e 0013456-21.2019.8.08.0012), consistentes em proibição de aproximação.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 31-33), e pelos andamentos processuais das medidas protetivas de nº 0020395-17.2019.8.08.0012 (pp. 63-65, 183-184, 221) e nº 0013456-21.2019.8.08.0012 (pp. 67-75, 181-182, 219 e 283-287), nos quais fica evidente que, à época dos fatos, havia medidas protetivas de urgência vigentes em desfavor do apelante.

Quanto à
autoria,
esta resta inconteste, pois, tanto a vítima, como o acusado, afirmaram que este se aproximou daquela, em distância inferior ao permitido. No mesmo sentido, foram as declarações dos policiais militares responsáveis pela ocorrência (pp. 111-112 e 113-114).

Em
juízo
, a vítima relatou que o acusado compareceu a sua residência, acompanhado de outros dois rapazes, porém ela disse que não o aceitaria em casa, porém ele a agrediu, tendo ela se dirigido à residência de sua mãe.

Registra-se que o acusado somente foi ouvido na esfera policial (pp. 19-20), sendo declarado revel durante a instrução.

Em relação ao elemento subjetivo (dolo), ressalto que somente há provas de que o apelante estava ciente das medidas protetivas de nº 0013456-21.2019.8.08.0012 (pp. 181-182). Quanto ao outro feito, datado de dezembro de 2019, não há provas de que o apelante sabia de sua decretação, motivo pelo qual não pode ser condenado por seu descumprimento, por ausência do elemento cognitivo para a perfectibilização do dolo.

Cumpre ressaltar que a vítima e o acusado chegaram a afirmar que haviam solicitado a revogação das medidas, porém, em juízo, aquela afirmou que, em verdade, havia duas medidas protetivas e que o acusado realmente descumpriu uma delas, valendo destacar que as medidas protetivas de nº 0013456-21.2019.8.08.0012 somente foram extintas em dezembro de 2020, ou seja, estavam plenamente em vigor em fevereiro daquele ano, quando foram descumpridas.

Portanto,
o pleito absolutório não merece acolhida.

Em relação ao pedido de redução do valor de
R$
1
.0
00
,00 (
mil
reais),
arbitrado como indenização mínima pelos danos morais praticados, destaco a tese firmada no
Tema Repetitivo nº 983, do STJ:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Na espécie,
foi formulado pedido expresso
antes do encerramento da instrução (p. 277).

Vale ressaltar que a indenização por dano moral
não
tem o
fim de reparar a dor
, mas
sim de compens
ar a violação a algum direito da personalidade
,
devendo o magistrado analisar as peculiaridades de cada caso, para que, dentro de um juízo de razoabilidade balizado pela extensão do dano (art. 944, do Código Civil), pela situação econômica dos envolvidos e pelos valores eventualmente aplicados em casos semelhantes, seja alcançado um valor mínimo proporcional, afastando-se, ao mesmo tempo, do excesso e da proteção insuficiente.

No caso específico dos autos, o acusado descumpriu a medida protetiva, tendo comparecido ao local acompanhado de outras duas pessoas, como forma de aumentar a intimidação contra a vítima, elevando a violência psicológica, de modo que, à luz desses critérios,
o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
não
é excessivo
,
valendo sempre reiterar que o arbitramento mínimo realizado em âmbito penal pode ser complementado em ação cível própria, bem como eventual alegação de incapacidade econômica poderá ser mitigada pelo juízo da execução.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.